Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-57.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004204-57.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (EMBARGANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO - CPF: 692.769.941-49 (EMBARGANTE), LETICIA MENEZES LIMA BARBIERI - CPF: 060.456.251-96 (EMBARGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO - CPF: 692.769.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Justiça gratuita. Omissão. Ausência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, postergando a análise dos demais pedidos
formulados em sede de apelação. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de documentos comprobatórios de hipossuficiência e impactos da “Operação
Ouranós
”, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar, de forma específica, os documentos apresentados para demonstrar a hipossuficiência da empresa e os efeitos da “Operação
Ouranós
”, com prejuízo ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos da embargante, inclusive analisando detidamente os documentos juntados aos autos, concluindo pela ausência de prova robusta da hipossuficiência.

4.
A alegação de que a paralisação das atividades empresariais e o bloqueio patrimonial decorrentes da “Operação
Ouranós
” justificariam a gratuidade foi devidamente refutada, sob o fundamento de que a notoriedade dos fatos não substitui a prova individualizada e concreta da incapacidade financeira.

5.
Ressaltou-se que a concessão de gratuidade à pessoa jurídica é medida excepcional, dependente de prova robusta, não suprida pelos documentos apresentados.

6.
A utilização dos embargos para simples inconformismo com o resultado do julgamento revela desvio da finalidade do recurso
aclaratório
, podendo ensejar aplicação de multa em caso de reiteração.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. “
A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a decisão
”
.
2. “
A pessoa jurídica que pleiteia gratuidade da justiça deve comprovar, de forma robusta e contemporânea, sua real incapacidade de arcar com os custos do processo
”
.
3. “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas já analisadas, salvo em caso de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
s
.
1.022
e
1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN
24.03.2025; TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 30.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e
embargos de declaração opostos por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS
LTDA.
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, postergando a análise dos demais pedidos formulados em sede de apelação (id. 324493938).

Em suas razões (id. 325175361),
a
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar, de forma específica, a documentação juntada aos autos para demonstrar a hipossuficiência financeira, bem como as medidas constritivas decorrentes da Operação “
Ouranós
”, que teriam ocasionado a paralisação completa de suas atividades empresariais e o bloqueio integral de seu patrimônio.

Alega

que decisões proferidas em casos análogos

reconheceram a suficiência do mesmo acervo probatório para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais elementos configura omissão capaz de comprometer a compreensão da controvérsia e inviabilizar o prequestionamento dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos para sanar
os vícios a
pontad
o
s, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados,
bem como a respeito da possibilidade de lhe conceder a gratuidade de justiça,
a fim de viabilizar o prequestionamento
da matéria
.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 325389853).

A
parte embargada deixou transcorrer
in
albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões
(id. 327855399).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem
.

Conforme relatado,
a
embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por não analisar especificamente os documentos juntados aos autos para comprovação d
e su
a hipossuficiência financeira, notadamente as certidões, extratos e elementos que, segundo alega, evidenciam o bloqueio integral de seu patrimônio em virtude da operação “
Ouranós
”.

Alega, ainda, que tal omissão comprometeria o prequestionamento dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como dos princípios do acesso à justiça e da assistência jurídica integral (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV
,
da Constituição
da República
).

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Constou do acórdão recorrido, no que
pe
r
tine
:

“
[...]
Por certo, a concessão do benefício depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, conforme Súmula n. 481 do STJ, sendo imprescindível a apresentação de provas concretas e robustas da incapacidade econômica alegada.

In
casu
, a agravante sustenta que sua situação decorre de circunstâncias
excepcionais
relacionadas a medida cautelar proferida na Ação Penal n. 5014828-65.2023.4.04.7208, que teria determinado a suspensão de suas atividades e o bloqueio integral de seu patrimônio. Todavia, não logrou êxito em comprovar documentalmente tal assertiva.

Com efeito, reconhece-se que a denominada “Operação
Ouranós
” foi efetivamente deflagrada pela Polícia Federal em novembro/2023, com o objetivo desarticular organização criminosa que operava estrutura semelhante à pirâmide financeira, tendo sido cumpridos mandados de busca e apreensão, medidas cautelares diversas e determinado o bloqueio de bens.

Entretanto, o simples fato de a agravante ter sido alvo da referida operação policial não a exime do encargo processual de comprovar documentalmente sua atual situação de
hipossuficiência
econômica. A notoriedade dos fatos relacionados à operação não substitui a necessidade de demonstração específica e individualizada de como tais medidas impactaram concretamente a capacidade financeira da empresa, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do
art
. 373, I, do CPC.

De
fato
, embora a agravante alegue o bloqueio integral de bens e valores, não comprovou que todas as contas, aplicações ou ativos estejam submetidos à constrição judicial, circunstância que afasta a presunção de incapacidade financeira absoluta. A mera existência de bloqueios pontuais ou de paralisação das atividades empresariais não é suficiente, por si só, para caracterizar o estado de
miserabilidade
jurídica exigido pelo
art
. 98 do CPC, sendo indispensável prova contábil contemporânea
e idônea da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

É fundamental observar que a agravante, em sede de agravo interno, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados anteriormente, sem trazer qualquer elemento novo ou documento adicional que pudesse modificar o entendimento anteriormente firmado.

Em verdade, a recorrente insiste na impossibilidade de apresentar documentos contábeis sob o argumento de que não mantém equipe dessa área há quase dois anos. Entretanto, essa justificativa não se sustenta juridicamente, pois as obrigações contábeis e fiscais constituem imposições legais às sociedades empresárias, cujo descumprimento não pode servir como fundamento para a concessão de benefícios processuais. Outrossim, existem alternativas viáveis para a demonstração da situação econômica, como a apresentação de declarações simplificadas, certidões atualizadas ou mesmo documentos preliminares que poderiam ser elaborados especificamente para fins judiciais.

Quanto aos precedentes de outras jurisdições mencionados pela recorrente, notadamente decisões dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Distrito Federal e Territórios, que teriam deferido a gratuidade em situações similares, verifica-se que não há nos autos elementos que permitam aferir a identidade fática entre aqueles casos e o presente.

Deveras, cada situação deve ser analisada conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório específico apresentado, não sendo possível a transposição automática de decisões proferidas em outros processos, especialmente quando não há demonstração de que a documentação apresentada seja idêntica à ora analisada.

Ressalte-se, ainda, que o valor do preparo
recursal
corresponde a apenas R$ 490,45, montante que, por sua modicidade, não se mostra capaz de inviabilizar qualquer atividade empresarial ou comprometer a subsistência da pessoa jurídica. Caso houvesse efetiva dificuldade momentânea, poderia a agravante valer-se da faculdade prevista no
art
. 98, § 6º, do CPC, que permite o parcelamento das despesas processuais, alternativa sequer cogitada pela recorrente.

É relevante notar que este Tribunal, ao examinar pedido semelhante da mesma empresa em processos diversos, já
reconheceu sua capacidade econômica para arcar com os encargos processuais, senão vejamos:
[...].

Dessa forma, a mera paralisação das atividades ou bloqueio de contas, desacompanhados de demonstração técnica contemporânea e abrangente da incapacidade financeira, não bastam para caracterizar a
hipossuficiência
exigida para a concessão do benefício.

Aliás, a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas possui
caráter

excepcionalíssimo
e depende de comprovação robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
No vertente
, a agravante não logrou êxito em demonstrar, mediante prova idônea e atual, sua efetiva incapacidade econômica, limitando-se a alegações genéricas e apresentação de documentos insuficientes para a finalidade pretendida.

Destarte, considerando que a recorrente não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou documento adicional capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática
, e tendo em vista que não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, impõe-se a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

A propósito, “encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe” (TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024).

Portanto, tendo em vista que a assistência judiciária gratuita é instrumento de acesso à Justiça que, contudo, deve ser concedida àqueles que comprovem, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e considerando que no caso não se vislumbra a efetiva
hipossuficiência
da recorrente, inviável a concessão do benefício sem violar o princípio da proporcionalidade e o equilíbrio do sistema de justiça gratuita.

Em face do exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA.
, mantendo
incólume
a decisão impugnada
. [...]
”. (id. 324493938).

Como se vê, ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão
vergastado
tratou, de forma expressa, detida e fundamentada, de todos os argumentos deduzidos no recurso, inclusive no que tange à documentação apresentada.

Deveras, a
decisão colegiada não apenas ratificou os fundamentos lançados na decisão monocrática, como também reafirmou, de forma clara e coerente, que a análise dos documentos apresentados pela parte já havia sido realizada com a devida profundidade.

Como é próprio da finalidade do agravo interno
,
voltado à revisão dos fundamentos da decisão singular, cabia à parte embargante trazer elementos novos ou capazes de infirmar as conclusões anteriormente adotadas, o que, contudo, não ocorreu.

Na fundamentação do acórdão recorrido, ficou registrado que os documentos colacionados
–
a exemplo do extrato BACENJUD/SISBAJUD, da certidão do Detran/PR, da consulta ao ONR, do relatório da PGFN e dos extratos bancários
–
foram devidamente considerados na decisão monocrática, a qual concluiu, com base em análise técnica e individualizada, que tais elementos não se revelam suficientes para atestar a hipossuficiência econômica alegada.

Ainda que indiquem, pontualmente, a ausência de bens registrados ou de movimentação bancária significativa, os documentos não se prestam, isoladamente ou em conjunto, a suprir a exigência legal de prova robusta, concreta e atual da alegada incapacidade financeira
,
especialmente diante da ausência de balanço patrimonial, demonstração de resultados, declaração de imposto de renda ou quaisquer documentos que demonstrem, de modo abrangente, a extensão dos bloqueios judiciais ou o impacto financeiro efetivo das medidas cautelares.

O acórdão foi igualmente claro ao reafirmar que a mera alegação de paralisação das atividades empresariais ou de bloqueio patrimonial não configura,
por si só, a miserabilidade jurídica exigida pelo art
igo
98 do CPC, sobretudo tratando-se de pessoa jurídica, cuja presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência não se aplica, nos termos da Súmula
n.
481 do STJ.

No mesmo sentido, o colegiado enfrentou o argumento relativo à suposta impossibilidade de apresentação de documentos contábeis, afastando a tese de que a ausência de equipe técnica ou o encerramento de operações justificariam o não cumprimento do ônus probatório.

Ao revés, ressaltou-se que
essas
circunstâncias exigiriam, ainda mais, a apresentação de elementos substitutivos ou simplificados, aptos a demonstrar a real situação financeira da empresa
,
o que não se verificou nos autos.

Por fim, também foi analisada a alegação de precedentes favoráveis em outras jurisdições, com o devido esclarecimento de que não se demonstrou a identidade fática entre tais casos e o presente, razão pela qual não se pode cogitar de aplicação automática de entendimentos adotados em processos distintos, cuja prova documental pode variar sensivelmente.

Portanto, não se verifica a alegada omissão nem qua
is
quer dos vícios previstos no art
igo
1.022 do CPC, revelando-se os embargos, na verdade, como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos
aclaratórios
.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Aliás
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder
individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

SBARAINI ADMINISTRADORA DE
CAPITAIS LTDA
.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025